Tribunal: TJDFT
Processo: 0728542-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728542-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DELTA NOBRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0711094-66.2023.8.07.0020 indeferiu seu pedido de penhora de parte do faturamento da empresa executada, ora agravada. Em uma análise preliminar do agravo de instrumento, verifica-se que o agravante deixou de impugnar especificamente a decisão recorrida, eis que trata de questões acerca da possibilidade de penhora de pró-labore dos rendimentos do devedor quando não localizados outros bens passíveis de constrição e que a legislação não condiciona o deferimento do pedido à desconstituição da personalidade jurídica, não exigindo também que a empresa figure na demanda, estabelecendo tão somente que ante a falta de localização de bens penhoráveis, é possível a penhora do faturamento da empresa. Entretanto, a decisão agravada apenas indeferiu seu pedido em razão da possível inocuidade da medida, o que indica violação ao princípio da adstrição. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por violação ao princípio da adstrição. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2024 16:53:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador